Tribunal: STF
Processo: ADI 1773
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-04-16
Data de publicação: 1998-04-16

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA
CAUTELAR. LEI DISTRITAL Nº 1.644, DE 17.09.97. URP DE FEVEREIRO DE
1989. PARCELA TRANSFORMADA EM VANTAGEM PESSOAL. CF, ARTS. 37, INC. X
E 39, § 1º.
A Lei distrital questionada, por haver transformado a
parcela alusiva ao índice de 26,05% fixado para reajuste geral de
vencimentos no mês de fevereiro de 1989, com base no Decreto-Lei
2.335/87, em vantagem individual de apenas uma parcela de
servidores, contraria os textos constitucionais indicados, tornando
conveniente a suspensão liminar de seu texto.
Cautelar deferida.